Tribunal: TJDFT
Processo: 0746140-41.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0746140-41.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRYSCILLA BATISTA FERREIRA DESPACHO Tendo em vista a Decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, processo no 0010647-58.2018.8.07.0000 (ID 32403280), intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Certifique a Secretaria de ofício, encaminhando os autos ao Relator do Acórdão. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal